Tribunal: STF
Processo: ARE 1575086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 57, fl. 1):



    EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE NULIDADE EM FACE DO MUNICÍPIO DE APUCARANA E CONDOMÍNIO JARDIM VALE DO SOL DE APUCARANA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM FULCRO NO ART. 485, VI, CPC – INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (ART. 30, CF) ATRAI O INTERESSE DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO NÃO TEM NENHUM SENTIDO JURÍDICO - O MUNICÍPIO NÃO TEM INTERESSE PROCESSUAL NA CAUSA DE PEDIR, QUE SE REFERE EXCLUSIVAMENTE AS COBRANÇAS DE TAXAS CONDOMINIAIS EMITIDAS PELO CONDOMÍNIO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9.099/95. Recurso da parte reclamante - Bruno Martines Francisconi conhecido e desprovido.



    No RE (Doc. 59), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRUNO MARTINEZ FRANCISCONI alega violação ao art. 30, I, IV e VIII, da CF, postulando, em suma, a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, por entender que o teor da lei municipal teria sido deturpado. Sustenta, ainda, que o acórdão teria violado o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 492 da repercussão geral, em razão de alegada inconstitucionalidade da cobrança de taxas condominiais por instituições e pessoas jurídicas que não atendam aos termos de Condomínio (Doc. 59, fl. 7).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, por aplicação da Súmula 279/STF e ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, além da não pertinência do Tema 492 com o que fora discutido nos autos (Doc. 63, fl. 1-2).



    No Agravo, a parte recorrente aponta ilegalidade no ato praticado pelo município por concessão de bem público em favor de instituição não constituída; alega não incidir óbice da Súmula 279/STF; e reitera os fundamentos do RE quanto à pertinência ao Tema 492 (Doc. 65, fl. 1-9).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 59, fl. 4-5):



    DA REPERCUSSÃO GERAL Conforme denota-se do julgamento do Recurso Extraordinário 695911, a temática da presente demanda, além dos termos previsto no artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, também atrai a incidência dos termos do Tema 492 do STF, cujo o teor já foi acostado ao feito desde seu ajuizamento:



    [imagem]



    Nestes termos, entendemos, que inconteste a incidência no caso em tela da repercussão geral exigível para o processamento do recurso constitucionalmente previsto.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 57, fls. 4):



    Isso porque, como bem fundamentou o juízo sentenciante, a causa de pedir refere-se as cobranças de taxas condominiais pelo reclamado – Condomínio Jardim Vale do Sol de Apucarana. Embora exista competência legislativa do ente municipal acerca das normas de parcelamento e uso do solo (art. 30, CF), a presente lide não trata da competência legislativa, não havendo qualquer cunho constitucional na causa de pedir, mas exclusivamente das taxas de condomínio, o que, portanto, não se relaciona com o Município de Apucarana. Logo, não há qualquer justificativa legal para que o Município de Apucarana componha o polo passivo e, por consequência, a competência para dirimir a controvérsia não é da Fazenda Pública.



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido manteve os fundamentos da sentença para consignar que a parte autora não comprovou a existência de interesse em ajuizar a demanda contra o Município de Apucarana, padecendo de legitimidade passiva, acarretando a extinção do processo sem a resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar demandas em que não figure em seu polo passivo as pessoas elencadas no rol taxativo do artigo 5º da Lei 12.153/09.



    O entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 695.911-RG, Tema 492, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 19/4/2021, fixa a tese de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão”.



    Portanto, não se observa nos fundamentos do acórdão discussão sobre a constitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, mas tendo sido o acórdão fundamentado na incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como na não comprovação de legitimidade passiva do Município de Apucarana, é nítida a dissociação entre a matéria do tema de repercussão geral apontado no RE e os fundamentos do acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.



    Ainda que fosse superado óbice da deficiência de fundamentação, não prospera a alegada inconstitucionalidade da cobrança de taxas condominiais por instituições e pessoas jurídicas que não atendam aos termos de Condomínio, haja vista que a própria ementa do RE 695.911-RG, Tema 492, trata as associações de moradores de loteamentos como aptas, além de salientar ser admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos, nos seguintes termos:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 19-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), observada a justiça gratuita. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente